Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741063-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: AUTO CENTER AUTOMOTIVO RODAS &amp; PNEUS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença processo n.o 0726216-50.2021.8.07.0001, que tramita na 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador